Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMARAH STEFFANE GOMES FRANCA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.”. Pela r. decisão recorrida, o d. julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravante, consistente em compelir à ré, ora agravada, “a pagar verbas indenizatórias sobre os medicamentos e tratamentos que a autora vem arcando”, em razão de acidente de trânsito, bem com “ao pagamento mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a partir de março de 2019, a título de lucros cessantes.”. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Destacou a existência de provas que demonstram sua incapacidade laboral, bem como a necessidade de lhe ser garantida assistência médica. Ao final, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência seja deferido, nos termos vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que, muito embora a ora agravante ainda esteja em tratamento médico, em razão do acidente automobilístico que ensejou a propositura da ação originária, referido acidente ocorreu há pouco mais de um ano (02/03/2019). Desse modo, eventual ressarcimento pelas despesas com o tratamento médico poderá ser cobrado ao final da demanda, notadamente por ter a própria agravante alegado que a ré, ora agravada, já “arca com as mínimas obrigações de assistência médica” (sic). Com isso, pode a agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da “probabilidade do direito”. In casu, o agravante sustenta a possibilidade de antecipar o pagamento da indenização pelos danos sofridos em decorrência de acidente automobilístico. Todavia, faz-se necessário que a questão seja examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Deveras, não se afigura cabível a antecipação de uma tutela de caráter satisfativo, sobretudo para o adiantamento do pagamento de uma indenização, que ainda não foi reconhecida por meio de uma sentença transitada em julgado. Propriamente, não se pode garantir à autora/agravante, in limine litis, a satisfação de eventual direito a ser reconhecido nos autos da ação originária. Nesse passo, cabe à autora, ora agravante, buscar inicialmente o reconhecimento do direito à indenização e, uma vez reconhecido tal direito, postular o pagamento da pensão correspondente e das demais despesas médicas. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora